Tribunal: TJSP
Processo: 2030931-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra cominação de multa por descumprimento de determinação judicial – Banco intimado a indicar endereço para devolução de veículo, resultado de rescisão contratual de arrendamento mercantil – Devolução pendente desde 2013 por omissão do agravante – Quantia que não se mostra desproporcional diante das peculiaridades fáticas envolvidas – Coerção indireta que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra cominação de multa por descumprimento de determinação judicial – Banco intimado a indicar endereço para devolução de veículo, resultado de rescisão contratual de arrendamento mercantil – Devolução pendente desde 2013 por omissão do agravante – Quantia que não se mostra desproporcional diante das peculiaridades fáticas envolvidas – Coerção indireta que deve ser efetiva – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2030931-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado FABRICIO DA LUZ BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030931-54.2020.8.26.0000 - Voto 24512 NS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2030931-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: FABRICIO DA LUZ BARBOSA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24512
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra
cominação de multa por descumprimento de determinação
judicial – Banco intimado a indicar endereço para devolução
de veículo, resultado de rescisão contratual de arrendamento
mercantil – Devolução pendente desde 2013 por omissão do
agravante – Quantia que não se mostra desproporcional
diante das peculiaridades fáticas envolvidas – Coerção
indireta que deve ser efetiva – Decisão mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, tirado contra a r. decisão copiada às fls. 28,
que determinou que o agravante forneça os dados necessários para que
o agravado possa realizar a entrega do veículo, sob pena de multa
diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
Insurge-se o agravante, pugnando, em suma, pelo
afastamento da multa aplicada (fls. 10) e, subsidiariamente, pela
redução do quantum arbitrado (fls. 11).
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls.
131/132), tempestivo e contraminutado às fls. 135/139.
É o relatório do essencial.
A irresignação não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030931-54.2020.8.26.0000 - Voto 24512 NS
3
Trata-se de ação de resolução contratual de
arrendamento mercantil, com consequente devolução do veículo ao
arrendador e restituição de valores pagos ao arrendatário (fls. 55),
julgada parcialmente procedente pela r.sentença copiada às fls. 37/46.
Rescindido o contrato, o arrendador, ora agravante,
foi intimado a indicar o local para entrega do veículo (fls. 140).
Contudo, passados quase sete anos, a determinação ainda não foi por
ele cumprida, obstando a restituição do bem pelo arrendatário.
Com efeito, nota-se que já lhe foi aplicada multa
por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00,
com o escopo de impulsioná-lo a cumprir a ordem exarada (fls. 142).
No entanto, considerando-se a omissão do agravante,
bem andou o MM Juízo “a quo” ao arbitrar nova multa, em valores
superiores àqueles anteriormente fixados, a fim de compelir o banco a
indicar endereço válido para entrega do veículo, cuja devolução resta
pendente desde 2013, por sua inteira responsabilidade.
Não há, portanto que se falar em afastamento da
multa cominatória, tampouco em redução, porquanto não se mostra
excessiva diante das peculiaridades fáticas envolvidas, sobretudo pelas
reiteradas vezes em que o agravante descumpriu a ordem judicial à ele
imposta.
Ressalta-se, aliás, que o montante fixado não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030931-54.2020.8.26.0000 - Voto 24512 NS
4
capaz de trazer enriquecimento sem causa à parte agravada, devendo,
pois, ser mantido.
De rigor, portanto, a manutenção da r.decisão
guerreada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
nos termos da fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator